Tribunal: TJSP
Processo: 0001316-72.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001316-72.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSE CLAUDIO DOS REIS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-72.2020.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0001316-72.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17884
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Livramento
condicional.
Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Preliminar de
nulidade pela ausência de manifestação da Defensoria Pública
quanto ao pedido de livramento condicional. Inocorrência.
Sentenciado representado pelo defensor da FUNAP. Nulidade
rejeitada. Mérito. Preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo. Benefício concedido. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS DA SILVA contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Deyvison Heberth dos Reis, do
DEECRIM 5a RAJ - Presidente Prudente, que indeferiu seu pedido de
livramento condicional (fls. 18/19).
Em
razões
de
recurso,
pugna
a
Defesa,
preliminarmente, pela nulidade do processo, em razão da ausência de
manifestação da Defensoria Pública quanto ao pedido de livramento
condicional. No mérito, pleiteia a cassação da r. decisão que indeferiu o
pedido de livramento condicional, sob a alegação de que o agravante
cumpriu os requisitos necessários para obtenção do benefício (fls.
01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-72.2020.8.26.0996 -Voto no
3
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 24/30).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 31), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Edson Mougenot Bonfim,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 42/48).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
O agravante cumpre pena total de 06 anos, 06
meses e 12 dias de reclusão, em razão da prática do crime de roubo
majorado, tendo iniciado o resgate de suas reprimendas em
22.06.2015, com o seu término previsto para 02.08.2022 (fls. 08).
Preliminarmente, alega a Defensoria Pública a
nulidade do processo, em razão da ausência de sua manifestação
quanto ao pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado.
Sem razão, contudo.
Isso porque, não se mostra obrigatória a
manifestação da Defensoria Pública nos processos de execução, nos
casos em que o sentenciado já está representado por advogado. No
presente caso, conforme se infere de fls. 10, o agravante estava
devidamente representado pelo advogado da FUNAP, mostrando-se
prescindível a posterior manifestação do Defensor Público quanto ao
tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-72.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Esta, inclusive, é a posição desta 16 aCâmara de
Direito Criminal:
“Agravo em execução. Insurgência defensiva. Remição.
Preliminar. Alegada nulidade por ausência de prévia
manifestação da Defensoria Pública. A atuação da
Defensoria se mostra dispensável quando o pedido
tiver sido formulado por advogado devidamente
inscrito
na
OAB.
A
pretendida
intimação
da
Defensoria ensejaria ofensa à atuação profissional
do causídico. Preliminar rejeitada. Remição pelo
estudo. Alegação de que as horas excedentes devem ser
computadas para fins de cálculo dos dias remidos.
Necessidade. Realização de banco de horas excedentes.
Entendimento contrário que incorreria em ofensa à
individualização
da
pena
e
à
proporcionalidade.
Reeducando que frequentou atividades educacionais por 4
horas e 10 minutos diariamente, excedendo, em 10
minutos o limite legal. Excedente que deve ser
considerado para fins de remição. Agravo provido.” 1
Rejeitada a preliminar de nulidade, passo à
análise do mérito.
O instituto do livramento condicional é regulado
pelo Código Penal, em seu artigo 83, o qual estabelece os requisitos
necessários à concessão da benesse:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior
a 2 (dois) anos, desde que:
(...)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe
foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto.
1TJSP; Agravo de Execução Penal 0000429-88.2020.8.26.0996; Relator (a):
Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 28/03/2020; Data de
Registro: 28/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-72.2020.8.26.0996 -Voto no
5
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-
lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em
crimes dessa natureza.
(...)
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a
concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinquir.
Segundo se infere dos autos, o agravante,
reincidente, condenado por crime comum, cumpriu mais da metade do
total da pena que lhe foi imposta em 10.01.2019 (fls. 11), de modo o
requisito objetivo ao livramento condicional está preenchido há mais de
um ano.
O requisito subjetivo, por sua vez, também
restou evidenciado, uma vez que, além do atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 15), consta dos autos que a última falta
grave imputada ao agravante foi praticada em 11.09.2018, encontrando-
se ele, portanto, devidamente reabilitado (fls. 13).
Ademais, constata-se que o sentenciado exerceu
atividades laborais na unidade prisional, auxiliando na conservação
externa da prisão (fls. 14), tudo a evidenciar seu mérito para a
obtenção do livramento condicional.
Por
fim,
importa
constar
que
o
livramento condicional está vinculado apenas ao cumprimento dos
requisitos objetivo (temporal) e subjetivo, não apresentando vinculação
com o sistema progressivo de cumprimento da pena. Assim, se
preenchidos os requisitos, impõe-se a concessão do livramento, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-72.2020.8.26.0996 -Voto no
6
que o apenado não tenha sido progredido ao regime semiaberto, como
é o caso dos autos.
Desta
forma,
uma
vez
reconhecido
o
preenchimento dos requisitos autorizadores do livramento condicional,
de rigor a reforma da r. decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar,
dou provimento ao agravo, para conceder o livramento condicional a
JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS DA SILVA.
LEME GARCIA
Relator